Tribunal: STF
Processo: ADI 5781
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Auxílios e regime de subsídio. Alteração significativa e revogação dos dispositivos objeto da ADI.



    1. Ação direta contra o art. 119, XVII e XX, da Lei Complementar nº 34/1994, incluído pela Lei Complementar nº 136/2014, ambas do Estado de Minas Gerais, que tratam do pagamento de auxílio ao aperfeiçoamento profissional e auxílio-saúde a membros do Ministério Público estadual.



    2. O art. 119, XX, da LC nº 34/1994, que dispõe sobre o auxílio-saúde, foi substancialmente modificado no curso da ação, pela LC nº 147/2018 MG, sem aditamento da inicial. Por sua vez, o auxílio ao aperfeiçoamento profissional, previsto no art. 119, XVII, da Lei Complementar mineira nº 34/1994, foi expressamente revogado pela LC nº 170/2023.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato normativo impugnado ou a sua alteração substancial conduzem à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente do objeto. Precedentes.



    4. Ação direta não conhecida. Processo extinto sem resolução do mérito.